Tribunal: STF
Processo: RE 796193
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA ANASPS – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – AÇÃO COLETIVA – ALCANCE TERRITORIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – INVIABILIDADE DO APELO EXTREMO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO  (LEI Nº 12.322/2010) DEDUZIDO PELO INSS – GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE SEGURO SOCIAL (GDASS) – CARÁTER GENÉRICO – EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS – POSSIBILIDADE – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR  TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVOS INTERNOS DO INSS E DA ANASPS IMPROVIDOS.